Tribunal: TJBA
Processo: 8000962-27.2024.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000962-27.2024.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:
LAVINIA COSTA SANTOS PINHO, FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: ADRIANA ARRUDA DE ARAGAO BULCAO

Advogado(s)
:
GABY MAFFEI DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA
. MUNICÍPIO DE
SANTO AMARO
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MAGISTÉRIO. ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. LEI FEDERAL N.º 11.738/2008. RESERVA TÉCNICA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE.. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Santo Amaro contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por professora da rede municipal, para determinar a implementação da reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, com base na Lei Federal n.º 11.738/2008 e normas correlatas. Indeferido o pedido de pagamento retroativo por ausência de prova.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é obrigatória a aplicação da reserva de 1/3 da carga horária dos professores da educação básica para atividades extraclasse pelos municípios, conforme norma geral federal; e (ii) saber se é legítima a imposição judicial da obrigação de fazer, independentemente de previsão orçamentária ou regulamentação municipal.

III. Razões de decidir

3. A Lei Federal n.º 11.738/2008, norma geral de observância obrigatória, assegura aos docentes da educação básica a destinação de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, sendo sua aplicabilidade imediata reconhecida pelo STF na ADI 4.167/DF.

4. A sentença recorrida limitou-se a assegurar o cumprimento da norma geral, sem deferir verbas retroativas, inexistindo afronta ao princípio da separação dos poderes ou criação de despesa não autorizada.

5. A ausência de regulamentação local ou previsão orçamentária não afasta o dever de cumprimento da norma federal, cuja eficácia plena foi assentada desde 2011.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A Lei Federal n.º 11.738/2008 constitui norma geral de observância obrigatória, impondo aos entes federativos a reserva de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para atividades extraclasse. 2. A implementação judicial dessa norma não configura violação ao princípio da separação dos poderes nem depende de previsão orçamentária ou de lei municipal específica.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37,
caput
e X, 211; Lei n.º 11.738/2008, art. 2.º, § 4.º; CPC, arts. 373, I, 496, § 3.º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI n.º 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, RE 936.790/SC (Tema 958); TJ-BA, Apelação n.º 80005634620188050183, Rela. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3.ª Câmara Cível, j. 28.06.2024.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8000962-27.2024.8.05.0228
tendo como apelante
o

MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
, e como apelad
a

ADRIANA ARRUDA DE ARAGAO BULCAO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22